Tribunal: TJMT
Processo: 1060576-19.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060576-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP - CNPJ: 02.545.557/0001-33 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 013.321.611-03 (RECORRENTE), JEAN PIRES DA SILVA MIRANDA - CPF: 691.479.571-15 (RECORRIDO), MARIA CLARA CAVIQUIONI - CPF: 896.097.351-34 (RECORRIDO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1060576-19.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA CLARA CAVIQUIONI.

Recorridos: COMERCIAL LUAR EIRELI – EPP, THIAGO NASCIMENTO VIEIRA e JEAN PIRES DA SILVA MIRANDA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no valor de R$ 7.016,63, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na tramitação do feito; (ii) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade civil dos recorrentes pelo acidente de trânsito; (iii) determinar se os danos materiais, especialmente o pagamento da franquia do seguro, foram devidamente comprovados e guardam nexo causal com o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte comparece à audiência, apresenta contestação e exerce plenamente o contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo processual.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, por inobservância da distância de segurança prevista no art. 29, II, do CTB, presunção que somente se afasta mediante prova robusta em sentido contrário.

A alegação de freada brusca do veículo da frente não se sustenta quando o boletim de ocorrência, as fotografias e o vídeo do acidente demonstram que o trânsito fluía normalmente e que não houve manobra inesperada da vítima.

O nexo causal entre a conduta do condutor do veículo Corolla e os danos sofridos pelos autores está evidenciado pelas provas documentais e audiovisuais constantes dos autos.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por meio de contrato de seguro, comprovante de pagamento da franquia, notas fiscais e documentos relativos ao reparo do veículo sinistrado.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por quem o conduz, nos termos dos arts. 932, III, e 942 do Código Civil, em razão da culpa in eligendo ou in vigilando, não tendo sido elidida a presunção de responsabilidade.

A ausência de prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade civil dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A colisão traseira presume a culpa do condutor que não mantém distância de segurança, cabendo-lhe o ônus de afastar tal presunção.

A comprovação documental do pagamento da franquia do seguro configura dano material indenizável quando demonstrado o nexo causal com o acidente.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem confia a condução do automóvel.

Inexiste cerceamento de defesa quando assegurados o contraditório e a ampla defesa sem demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 85, § 8º, e 98, § 3º; Código Civil, arts. 406, § 1º, 932, III, e 942; CTB, art. 29, II; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1015000-24.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

“a) condenar solidariamente os Reclamados a pagarem aos

Reclamantes o valor R$ 7.016,63 (sete mil, dezesseis reais e sessenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária segundo o IPCA, ambos a partir do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e; b) rejeitar o pedido de indenização por danos morais, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.”

A recorrente sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, e no mérito, argumenta que não há prova da culpa exclusiva do condutor Jean Pires, pois o acidente teria ocorrido em razão de freada brusca do veículo da frente. Sustenta que o valor da franquia não foi comprovado adequadamente e que não há demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

Os recorridos, embora devidamente intimados, apenas os recorridos COMERCIAL LUAR EIRELI – EPP e THIAGO NASCIMENTO VIEIRA apresentaram as contrarrazões e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente não houve cerceamento de defesa na tramitação do processo, se restou comprovada a responsabilidade civil dos recorrentes pelo acidente de trânsito e se os danos materiais foram adequadamente demonstrados.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam a interpretação das normas processuais de forma a garantir o acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional, sem descuidar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer nulidade processual. O processo tramitou com observância do devido processo legal.

Quanto à alegação de que não foram intimados para a audiência de conciliação, observo que a recorrente compareceu pessoalmente à audiência realizada em 18 de setembro de 2025, conforme termo de audiência e gravação audiovisual constantes dos autos. Na ocasião, foi devidamente representada e teve oportunidade de se manifestar sobre os fatos. O recorrente Jean Pires, embora citado regularmente, não compareceu ao ato. A ausência de comparecimento não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício da faculdade processual de comparecer ou não aos atos processuais, arcando com as consequências de sua escolha. Além disso, os requeridos apresentaram contestação escrita, exercendo plenamente o direito de defesa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente não merece acolhida. A legitimidade passiva decorre da titularidade do veículo causador do acidente, conforme documento de propriedade juntado aos autos. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de quem esteja na condução no momento do acidente, em razão da responsabilidade civil objetiva ou da culpa presumida pela escolha inadequada do condutor ou pela falta de vigilância sobre o uso do bem. Rejeito tal preliminar.

No que se refere ao mérito da demanda, a responsabilidade civil dos recorrentes está plenamente demonstrada nos autos. O acidente de trânsito ocorreu no dia 18 de setembro de 2024, quando o veículo Toyota Corolla, conduzido por Jean Pires, colidiu na traseira do veículo Peugeot 208, conduzido por João Batista.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial descreve com clareza a dinâmica do acidente, indicando que o veículo Corolla não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do Peugeot. As fotografias do local demonstram os danos causados na parte traseira do veículo dos autores e na parte dianteira do veículo dos réus. O vídeo do acidente, captado por câmeras de segurança, comprova de forma inequívoca que o veículo conduzido por Jean Pires colidiu na traseira do veículo que trafegava à sua frente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que existe presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, pois presume-se que não guardava a distância de segurança necessária ou não estava atento ao trânsito.

Essa presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. A alegação genérica de que teria havido freada brusca do veículo da frente não encontra respaldo nas provas dos autos. O vídeo do acidente demonstra que o trânsito estava em movimento normal e que não houve qualquer manobra abrupta ou inesperada por parte do condutor do Peugeot. O veículo simplesmente reduziu a velocidade em razão do fluxo de trânsito, conduta absolutamente previsível e esperada em via urbana movimentada.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 29, inciso II, que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista.

O artigo 34 determina que o condutor que queira executar manobra deve certificar-se de que pode fazê-lo sem perigo para os demais usuários da via. No caso em análise, o condutor Jean Pires não observou essas regras básicas de segurança no trânsito, não mantendo a distância necessária que lhe permitisse frear com segurança diante da redução de velocidade do veículo que trafegava à sua frente.

Quanto aos danos materiais, verifico que estão devidamente comprovados nos autos.

Os recorridos juntaram o contrato de seguro do veículo Peugeot, que previa franquia de R$ 5.000,00 em caso de sinistro. Apresentaram o comprovante de pagamento da franquia, realizado em 20 de setembro de 2024, mediante transferência bancária para a seguradora. Juntaram a nota fiscal nº 5806, emitida pela seguradora, referente ao recebimento do valor da franquia. Apresentaram também a nota fiscal nº 7077, que discrimina as peças adquiridas pela seguradora para o reparo do veículo, demonstrando que o sinistro foi efetivamente coberto pelo seguro e que os autores arcaram com o valor da franquia contratual.

A alegação da recorrente de que não há prova do pagamento da franquia não merece acolhida. Os documentos juntados aos autos são idôneos e demonstram de forma clara e inequívoca que os autores desembolsaram o valor de R$ 5.000,00 para arcar com a franquia do seguro. O comprovante bancário indica a transferência realizada, a nota fiscal comprova o recebimento pela seguradora e os documentos do veículo demonstram que o reparo foi efetivamente realizado. Não há qualquer inconsistência ou contradição nos documentos apresentados que pudesse gerar dúvida sobre a veracidade do pagamento.

O nexo causal entre a conduta do recorrente Jean Pires e o dano sofrido pelos recorridos está plenamente demonstrado. O acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo Corolla, que não manteve a distância de segurança e colidiu na traseira do veículo Peugeot. Em razão dessa colisão, o veículo dos autores sofreu danos que demandaram reparo coberto pelo seguro, gerando para os proprietários o dever de arcar com o valor da franquia contratual. Não fosse a conduta negligente do recorrente, o acidente não teria ocorrido e os autores não teriam sofrido o prejuízo material.

A responsabilidade civil da recorrente decorre do fato de ser proprietária do veículo causador do acidente.

O Código Civil estabelece em seu artigo 932, inciso III, que são responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. O artigo 942 determina que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por quem o conduz, ainda que não seja o condutor direto, em razão da culpa in eligendo ou in vigilando.

No caso em análise, o veículo Toyota Corolla pertence à recorrente conforme documento de propriedade juntado aos autos. O veículo era conduzido por Jean Pires no momento do acidente. Ainda que se considere que Jean Pires não era empregado ou preposto de Maria Clara, a responsabilidade desta decorre do fato de ter permitido que terceiro conduzisse seu veículo, assumindo o risco de eventuais danos causados a terceiros. A propriedade do veículo gera presunção de culpa do proprietário pelos danos causados pelo condutor, presunção esta que não foi elidida nos autos.

A recorrente não apresentou qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade pelo acidente. Não demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovou que o condutor do veículo Peugeot teria agido de forma imprudente ou negligente. Não trouxeram aos autos qualquer elemento que pudesse gerar dúvida sobre a dinâmica do acidente ou sobre a culpa pela colisão.

Limitou-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de fundamentação probatória, insuficientes para afastar a presunção de culpa de quem colide na traseira.

O valor da condenação está adequado e corresponde exatamente ao prejuízo material comprovado nos autos.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise detalhada das provas dos autos e a aplicação da legislação pertinente, concluo que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, não merecendo reforma os argumentos apresentados pela recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU COM O MURO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA – FATO E RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO EVENTO DANOSO INCONTROVERSOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroversa a ocorrência do acidente noticiado na inicial, bem como a responsabilidade do réu pelo evento danoso, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovadamente causados à parte autora.

2. A “verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).”
(N.U 1015000-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026